Tribunal: TJSP
Processo: 1050039-06.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON DE CAMPINAS. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS OU ESTRUTURAS SIMILARES EM AGÊNCIA BANCÁRIA. LEI MUNICIPAL DE CAMPINAS No 14.069/2011.
Sentença de improcedência. Pleito de reforma. Impossibilidade. Auto de Infração lavrado de acordo com a legislação aplicável e dentro dos procedimentos adequados, não havendo qualquer excesso passível de ser

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON DE CAMPINAS. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS OU ESTRUTURAS SIMILARES EM AGÊNCIA BANCÁRIA. LEI MUNICIPAL DE CAMPINAS No 14.069/2011.
Sentença de improcedência. Pleito de reforma. Impossibilidade. Auto de Infração lavrado de acordo com a legislação aplicável e dentro dos procedimentos adequados, não havendo qualquer excesso passível de ser anulado. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Multa fixada nos moldes objetivos do artigo 2o, da Lei Municipal no 14.069/2011. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050039-06.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050039-06.2018.8.26.0114 -Voto no 23281
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1050039-06.2018.8.26.0114
Comarca: CAMPINAS
Apelante: BANCO BRADESCO S/A
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Juiz (a) sentenciante: FERNANDA SILVA GONCALVES
Voto no 23281/dig
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
MULTA
APLICADA PELO PROCON DE CAMPINAS.
AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS
OU ESTRUTURAS SIMILARES EM AGÊNCIA
BANCÁRIA. LEI MUNICIPAL DE CAMPINAS
No 14.069/2011.
Sentença de improcedência. Pleito de reforma.
Impossibilidade. Auto de Infração lavrado de
acordo com a legislação aplicável e dentro dos
procedimentos adequados, não havendo qualquer
excesso passível de ser anulado. Controle do
Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a
legalidade do ato administrativo, sob pena de
violação ao Princípio da Separação de Poderes.
Multa fixada nos moldes objetivos do artigo 2o,
da Lei Municipal no 14.069/2011. Sentença
mantida.
Recurso não provido.

Vistos.

Cuida-se de embargos à execução fiscal
opostos pelo Banco Bradesco S/A, em face do Município de
Campinas, alegando, em síntese, nulidade da CDA, pela
ausência de seus requisitos legais de validade; que a obrigação
imposta pela Lei Municipal no 14.069/201, no que tange à
instalação de divisórias nas agências bancárias, desvirtua o
Princípio da Finalidade, transferindo aos particulares o ônus da
garantia da segurança pública, além de impossibilitar o
cumprimento de obrigação imposta por Lei Federal; o efeito
confiscatório da multa aplicada. Requereu a procedência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050039-06.2018.8.26.0114 -Voto no 23281
3
embargos e consequente extinção da execução fiscal.
A r. sentença de fls. 195/198 julgou
improcedentes os embargos opostos, nos termos do artigo 487,
I, do CPC. Sucumbente, arcará a embargante com as custas e
despesas processuais, bem como verba honorária que fixou em
8% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, II e § 4o, III,
do CPC, atualizado monetariamente desde o ajuizamento da
ação, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
Apelou a vencida, visando a inversão do
resultado e repisando os argumentos lançados na peça inicial,
(fls. 202/224).
O recurso foi recebido, com apresentação
de resposta (fls. 230/239).

É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, é preciso destacar que cabe
ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a
legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido
adentrar ao mérito administrativo.
Assim, já se pronunciou o Colendo STJ:
"É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato
administrativo,
cabendo-lhe
unicamente
examiná-lo
sob
o
aspecto de sua legalidade, isto é, se foi praticado conforme ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050039-06.2018.8.26.0114 -Voto no 23281
4
contrariamente à lei. Esta solução se funda no princípio da
separação dos poderes, de sorte que a verificação das razões
de conveniência ou oportunidade dos atos administrativos
escapa ao controle jurisdicional do Estado” (ROMS no 1288-91-
SP, Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ-2-5-1994, p. 9.964).
Portanto, cabe ao Poder Judiciário a
função de constatar se existe algum vício que leve a anulação
ou modificação do ato administrativo, sem entrar no mérito da
decisão administrativa.
Tem-se que o ato administrativo para ser
válido deve estar dentro dos limites estabelecidos pela
legislação, de forma que esteja munido de observância ao
devido processo legal, sem abuso ou desvio de poder.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário se
imiscuir no âmbito do mérito da decisão proferida no âmbito
administrativo.
A embargante foi autuada por violação à
Lei Municipal de Campinas no 14.069/2011, que ao dispor sobre
a instalação de divisórias ou estruturas similares nas agências
ou postos de serviços bancários, assim dispõe:
“Art. 1o As agências ou postos de serviços bancários deverão
dotar suas instalações de divisórias ou estruturas similares
visando isolar tanto os caixas de atendimento quanto os terminais
de autoatendimento da área de espera dos clientes.
Parágrafo Único - As divisórias a que se refere o caput deste
artigo deverão ter a altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta
centímetros) e ser confeccionadas em material opaco que impeça
a visibilidade entre os usuários dos terminais de autoatendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050039-06.2018.8.26.0114 -Voto no 23281
5
e entre os usuários dos caixas.
Art. 2o O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o
infrator à sanção na forma de multa diária no valor de 500
(quinhentas) UFIC ́s.
Art. 3o Caberá, nos termos da Lei no 4.752, de 21 de novembro de
1977, ao PROCOM a fiscalização do cumprimento da presente
Lei.
Art. 4o As agências ou postos de instituições bancárias e
financeiras terão o prazo de 90 (noventa) dias para a instalação
das referidas divisórias.
Art. 5o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.”
A sanção administrativa aplicada pelo
PROCON reveste-se assim de legitimidade, em virtude de seu
poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para
cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n.
8.078/1990.
Ressalta-se que o poder de polícia deve
ser utilizado como instrumento de coação quando não houver
outro meio para auferir o mesmo propósito de defesa do
consumidor dentro da proporcionalidade, ou seja, o excesso
tornará o ato administrativo não válido.
Da mesma forma, a multa arbitrada pela
autoridade administrativa será revestida de legalidade se
instaurada após o devido processo legal, observadas a
razoabilidade e proporcionalidade para a sua aplicação.
Foi
aplicada
à
apelante,
pelo
descumprimento da legislação municipal, a penalidade de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050039-06.2018.8.26.0114 -Voto no 23281
6
no valor corrigido de R$ 569.620,80, de acordo com a CDA de
10/04/18 (fls. 48/49).
Não há qualquer motivo para a alegação
de nulidades na elaboração do auto de infração, nem no
procedimento administrativo subseqüente.
No caso dos autos, verifica-se que o
PROCON agiu de acordo com a legislação aplicável e dentro de
suas atribuições legais, não havendo qualquer excesso passível
de ser anulado por esta Corte de Justiça.
A
sanção
administrativa
se
mostrou
compatível com a previsão legal, com a razoabilidade e a
proporcionalidade e o procedimento administrativo se deu com o
respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A
multa
é
proporcional
ao
descumprimento da lei municipal e à capacidade econômica do
infrator, motivo pelo qual fica mantida nos patamares em que
fixada.
Nestas circunstâncias, agiu com acerto o
julgador de primeiro grau, devendo ser mantida a sentença que
declarou como legítima a sanção administrativa aplicada à
empresa
apelante
no
processo
administrativo
acima
mencionado, pois ela está prevista no exercício do poder de
polícia, que conferem legitimidade à autoridade administrativa,
inclusive para lançar multas.
Impende
ressaltar
que
as
questões
relacionadas à atividade bancária, no caso, a segurança de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050039-06.2018.8.26.0114 -Voto no 23281
7
clientes, enquadram-se no interesse local e, portanto, compete
ao Município legislar a respeito, nos termos do artigo 30, inciso
I, da Constituição Federal, que busca a segurança da população.
A questão aqui discutida (instalação de
divisórias) não é nova nesta Corte. Confiram-se alguns precedentes:
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal. Multa aplicada
pelo PROCON de Campinas. Ausência de instalação de divisórias
ou estruturas similares em agência bancária. Lei Municipal de
Campinas no 14.069/2011. 1. Auto de Infração e Imposição de
Multa (AIIM) e CDA que gozam de certeza, liquidez e
exigibilidade (Art. 3o, parágrafo único da Lei no 6.830/80), não
ilididas pela embargante. Estrita observância do arcabouço
jurídico em vigor. 2. Obrigação de instalação de divisórias entre
caixas e clientes do banco compatível com portaria do
Departamento de Polícia Federal que dispõe que vigilantes devem
ter ampla, total e irrestrita visão no interior da agência. Nada
impede que a agência bancária posicione seus vigilantes em
locais mais elevados na agência (como de fato se observa na
prática em inúmeras agências), de modo que a colocação das
divisórias, de altura não inferior a 1,80m, como estabelece a lei
combatida, não impeça o monitoramento da agência pelos
profissionais
de
segurança.
3.
Competência
legislativa
do
Município para regular assuntos que envolvam segurança de seus
munícipes, usuários de serviços bancários. Impertinência das
alegações da apelante no sentido de que a existência de lei no
âmbito do ente político municipal ofenderia a Constituição
Federal e princípios basilares da Administração Pública. 4.
Critérios de aferição do 'quantum debeatur' corretamente empregados. Forma de cálculo suficientemente explicitada,
lastreada nos limites quantitativos legalmente previstos. Ausência
de apontamento, pelo recorrente, do eventual equívoco ou abuso.
5. Pedido subsidiário. Honorários advocatícios. Redução do valor.
Arbitramento por equidade com fulcro no § 8o do art. 85, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050039-06.2018.8.26.0114 -Voto no 23281
8
Aceitação de aplicação analógica da norma para os casos em que
o valor muito alto da ação resultar em verba honorária excessiva,
quando cotejada com as peculiaridades do caso concreto. Valor
fixado em R$30.000,00 que remunera condignamente os patronos
que
militaram
em
favor
da
parte
vencedora.
6.
Ação
improcedente. Confirmação da r. sentença. 7. Apelação provida
apenas para acolher o pedido subsidiário de redução de
honorários.”
(TJSP; Apelação Cível 1050228-81.2018.8.26.0114; Relator (a):
Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções Fiscais;
Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)
“Apelação. Embargos à execução fiscal. Crédito não tributário.
Multa imposta pelo Procon. Sentença que negou provimento aos
embargos á execução, sob o fundamento que a CDA que instrui a
inicial é válida, bem como é devida a cobrança da multa em razão
da ausência de divisórias entre a área de espera e os caixas, nos
termos da legislação municipal. Insurgência da excipiente.
Pretensão
à
reforma.
Desacolhimento.
Nulidade
da
CDA.
Inocorrência. Preenchimento dos requisitos legais. Auto de
infração n. 2012/9/035 que originou Processo Administrativo
registrado pelo mesmo número, devidamente indicado na CDA, no
qual exercidos a ampla defesa e o contraditório. Autuação
pautada em descumprimento de Lei que dispõe especificamente
sobre a obrigação de as agências bancárias isolarem visualmente
o atendimento de seus usuários das pessoas que aguardam
atendimento. Admissibilidade. Precedente do STF no sentido de
que o município é competente para editar lei que obrigue
agências bancárias a instalarem divisórias entre os caixas e o
espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento, já
que se cuida de norma de interesse local e protetiva do
consumidor. Inteligência do art. 30, I, da CF. Multa. Caráter
sancionatório. Inocorrência do confisco. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1020924-37.2018.8.26.0114; Relator (a):
Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050039-06.2018.8.26.0114 -Voto no 23281
9
Assim, a multa foi aplicada obedecendo-
se aos critérios fixados na legislação de regência, não se
apresentando qualquer violação aos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a
violação a interesse difuso.
Nestes
termos,
nego
provimento
ao
presente recurso.
Majoram-se
em
2%
acima
do
fixado
(totalizando em 10% [8% + 2%]) os honorários advocatícios a
serem pagos pelo Autor, em atenção ao art. 85, §11, do CPC/15
e ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
advogado da parte ex adversa.
CAMARGO PEREIRA
Relator